Tribunal: STF
Processo: Rcl 89774
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Santa Bárbara e por Alcemir José Moreira, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.127624-2 (acessório ao Processo nº 5000789-33.2025.8.13.0572), por alegada afronta à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no RE nº 1.344.400 (vinculada ao Tema nº 1192 da RG).
O Município de Santa Bárbara e Alcemir José Moreira informam que figuram como réus em Ação Popular (Processo nº 5000789-33.2025.8.13.0572), ajuizada por Hélio Eduardo de Paiva Araújo para questionar a constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.150/25, a qual entrou em vigor em março/2025, instituindo a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo do Município de Santa Bárbara.
Argumentam que o questionamento proposto na ação popular está apoiado em equívoco de compreensão da lei municipal, a qual teria concretizado direito previsto no inc. X do art. 37 da CF/88, voltado à “manutenção do valor intrínseco da moeda”; não possuindo relação com a regra do inciso VI do art. 29 da Constituição Federal, a qual estaria dirigida à alteração do valor do subsídio que constitua “acréscimo patrimonial”. 
Os reclamantes afirmam que, em sede de agravo de instrumento (Processo nº 1.0000.25.127624-2), interposto contra despacho de sobrestamento do feito com fundamento na ordem nacional exarada no Tema nº 1192 da RG, foi proferida decisão para “suspende[r] os efeitos financeiros da Lei Municipal 2.150/2025”, em afronta à autoridade do STF.
Alegam que a ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno interposto contra essa decisão deu ensejo ao ajuizamento da presente ação constitucional, com o objetivo de preservar a autoridade do STF, perante o qual está pedente de julgamento a temática constitucional objeto do debate.
O Município de Santa Bárbara e Alcemir José Moreira alegam que, no leading case do Tema nº 1192 da RG (RE nº 1.344.400), “não houve nenhuma determinação de suspensão de efeitos legais ou financeiros da lei questionada”, e que a ordem cautelar deferida no paradigma teria o condão de preservar “[o] status quo fático, [...] sob pena de esvaziamento do próprio mérito a ser decididor [pelo STF]”.
Dessa perspectiva, defendem que a autoridade reclamada, ao deferir a tutela provisória no Processo nº 5000789-33.2025.8.13.0572, “teria afront[ado] diretamente todo o contexto decisório apresentado pelo Ministro André Mendonça” e “antecip[ado] um juízo de inconstitucionalidade de norma municipal ainda vigente, ferindo a competência exclusiva deste STF para dar a última palavra sobre a matéria em sede de repercussão geral”.
Os reclamantes pedem que seja proferida decisão liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, alegando, quanto ao periclum in mora, que os agentes políticos estariam suportando “perda inflacionária irreversível mês a mês, trabalhando por um subsídio desvalorizado e corroído, o que reduz o seu poder de compra”. No mérito, requerem que seja julgada procedente a ação, cassando-se a decisão reclamada e determinando que seja adotada providência nos autos principais a fim de observar a ordem nacional de sobrestamento do Tema nº 1192 da RG.
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, observo que, nos autos do Processo nº 1.0000.25.127624-2/002, foi submetido á apreciação do TJMG debate quanto à validade de lei municipal que instituiu a revisão geral anual do subsídio de agentes políticos do Município de Santa Bárbara, considerando-se, dentre outras razões, o princípio da anterioridade da legislatura, estando a controvérsia assim relatada em decisão datada de 26 de setembro de 2025:

“Nas razões recursais (doc. n.º 01), o agravante sustenta, em síntese, que a admissão do Tema n.º 1.192 pelo STF não implica a superação do entendimento até então firmado pela Corte Constitucional, segundo o qual a remuneração dos agentes políticos deve observar o princípio da anterioridade da legislatura. 
Discorre que a fixação da revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, estabelecida na Lei Municipal n.º 2.150/25, não observou o princípio da anterioridade da legislatura, o que viola os arts. 37, X e XI da CR/88 e os arts. 179 e 13, caput, da Constituição Estadual, conforme entendimento do Órgão Especial desse TJMG.”

Observo, ainda, que a autoridade reclamada, na vigência da ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no RE nº 1.344.400 (vinculada ao Tema nº 1192 da RG), proferiu decisão antecipatória da tutela de urgência requerida em sede de agravo de instrumento, afirmando a 

“probabilidade do direito vindicado, porquanto a Lei Municipal n.º 2.125/2025, ao promover o reajuste do subsídio dos vereadores na mesma legislatura, apresenta indícios de violação ao princípio da anterioridade, previsto expressamente no art. 29, VI da Constituição Federal”. (eDoc. 12, p. 3)

Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão proferida pelo Min. André Mendonça nos autos do  RE nº 1.344.400, em 19/7/24, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.192 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 
No RE nº 1.344.400 (vinculado ao Tema nº 1192 da RG), o STF irá analisar a [c]onstitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura”.
A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.192 da repercussão geral tem o condão de sobrestar os processos em curso, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.
Nessa medida, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.
Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.
No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.
Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo o TJMG adotar providência para que o Processo nº 5000789-33.2025.8.13.0572 permaneça sobrestado na origem, até nova decisão no RE nº 1.344.400 (Tema nº 1.192 RG).
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente